Tribunal: STF
Processo: Cm 58
Classe: Cm
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Embargos de declaração em comunicação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Impugnação de decisão da Primeira Turma desta Corte que já transitou em julgado. Canhestra tentativa de sucedâneo recursal e patente abuso no direito de peticionar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.